Tribunal: TJES
Processo: 5005625-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005625-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA ROSA DE OLIVEIRA MORAES
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
5625-96
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIA ROSA DE OLIVEIRA MORAES

AGR
AVAD
O
:
BANCO PAN
S/A

JUIZ
:
DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUZIA ROSA DE OLIVEIRA MORAES em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA (Processo nº 5004196-52.2021.8.08.0014) ajuizada em face do BANCO PAN S/A, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, sustentou, em síntese, ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e comprovante de renda juntados aos autos.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão impugnada para deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Apesar de instado o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão no id. 1942893.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento. Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
5625-96
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIA ROSA DE OLIVEIRA MORAES

AGR
AVAD
O
:
BANCO PAN
S/A

JUIZ
:
DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUZIA ROSA DE OLIVEIRA MORAES em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA (Processo nº 5004196-52.2021.8.08.0014) ajuizada em face do BANCO PAN S/A, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, sustentou, em síntese, ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e comprovante de renda juntados aos autos.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão impugnada para deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Apesar de instado o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão no id. 1942893.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2
.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(
STJ
; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR QUE ATUA DE FORMA GRATUITA. REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO REQUERENTE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada. Precedentes STJ. 2. O juiz pode (e deve) determinar a comprovação das circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, quando observe elementos que, ainda que aparentemente, infirmem a afirmação de precariedade financeira exposta pela parte. Precedentes STJ. 3. O simples fato de a parte ser assistida por advogado particular não serve, isoladamente, ao indeferimento do benefício. Precedentes STJ. 4. Após intimada para produzir outras provas acerca de sua real hipossuficiência, a parte permaneceu inerte sem demonstrar minimamente qual sua renda, tanto na demanda originária, quanto em grau recursal, atraindo para si as consequências de seu comportamento processual. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que a agravante, pessoa idosa, aufere, mensalmente, renda bruta de R$ 2.001,69 (dois mil e um reais e sessenta e nove centavos), id. 1728709, fruto de aposentadoria e pensão por porte – e desta necessita custear as suas despesas mensais com moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, etc., circunstância que, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto,
conheço do
r
ecurso
e
dou
-lhe
provimento
a fim de reformar a decisão e deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
5625-96
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIA ROSA DE OLIVEIRA MORAES

AGR
AVAD
O
:
BANCO PAN
S/A

JUIZ
:
DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Hipossuficiência ECONÔMICA. Pessoa natural. Presunção relativa. presença dos requisitos para concessão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Na hipótese, a agravante, possui sinais que permitem a conclusão de hipossuficiência alegada, merecendo ser reformada a decisão de primeiro grau.

III. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.